Tribunal: TJPA
Processo: 0802504-36.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802504-36.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: RAIMUNDO BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0802504-36.2021.8.14.0133

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE MARITUBA

EMBARGADO:

RAIMUNDO BARBOSA SILVA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. PRESENÇA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TEMA RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

Trata-se de embargos de declaração, no qual a parte embargante aponta a ocorrência de contradição no julgado, ao abordar sobre o pedido constante da Apelação, que versa sobre a incompetência absoluta da Justiça Estadual para cobrar/executar as contribuições previdenciárias.

O trabalhador não é legitimado para postular a comprovação do repasse das verbas previdenciárias, uma vez que o credor previdenciário é o INSS, que possui interesse em receber o repasse dos valores descontados dos trabalhadores.

Ademais, sendo o INSS uma autarquia Federal, a matéria deve ser discutida perante a Justiça Federal, devendo, portanto, ser acolhido a preliminar arguida, pelo fato de não ser competência da Justiça Comum a comprovação do mencionado recolhimento.

Nesse sentido, acolho a preliminar arguida e reformo parcialmente a sentença, afastando a condenação referente ao recolhimento das parcelas de Contribuições Previdenciárias.

No entanto, o pedido relativo à inversão do ônus de sucumbência, deixo de acolher, em observância ao disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/15.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação relativa às contribuições previdenciárias.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17969275) opostos pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA em face do Acórdão de id n° 17336271, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente as férias acrescidas de 1/3 por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. III- O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39, §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX da CF/88. IV- No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. V- Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS, também faz jus ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença. VII- Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de contradição no julgado, ao abordar sobre o pedido constante da Apelação, que versa sobre a incompetência absoluta da Justiça Estadual para cobrar/executar as contribuições previdenciárias.

Aponta que não se discute sobre a competência material da Justiça Estadual em julgar as demandas que envolvam contratações temporárias de servidores públicos regidos por contrato de natureza jurídico-estatutária, mas sim sobre a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações de matérias exclusivas da Justiça Federal, tendo em vista que apenas o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Autarquia Federal, é o ente que detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação requerendo a cobrança das contribuições previdenciária.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a contradição apontada, afastando, inclusive, a condenação referente ao recolhimento da verba previdenciária, posto que matéria da competência exclusiva da Justiça Federal.

De acordo com a certidão de id n° 18175150, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Conforme relatado acima, a parte embargante aponta a ocorrência de contradição no julgado, ao abordar sobre o pedido constante da Apelação, que versa sobre a incompetência absoluta da Justiça Estadual para cobrar/executar as contribuições previdenciárias.

No caso em análise, verifica-se que assiste razão à embargante, motivo pelo qual passo a sanar o vício apontado.

Em sede de apelação, o ente municipal se insurgiu contra a parte da sentença que o condenou ao recolhimento das parcelas de Contribuições Previdenciárias, tendo em vista que a parte autora não detém legitimidade para cobrar o aludido recolhimento, isso porque esta competência cabe apenas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo que a cobrança deve ocorrer no âmbito da Justiça Federal.

Neste contexto, cumpre ressaltar que o trabalhador não é legitimado para postular a comprovação do repasse das verbas previdenciárias, uma vez que o credor previdenciário é o INSS, que possui interesse em receber o repasse dos valores descontados dos trabalhadores.

Desse modo, cabe à autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

Ademais, sendo o INSS uma autarquia Federal, a matéria deve ser discutida perante a Justiça Federal, devendo, portanto, ser acolhido a preliminar arguida, pelo fato de não ser competência da Justiça Comum a comprovação do mencionado recolhimento.

Não obstante, o artigo 16, § 3º da Lei nº 11.457/07 estabelece a competência da Procuradoria Geral Federal para processar a cobrança das contribuições previdenciárias,
in

verbis:

Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subsequente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.

§ 1º A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei.

§ 2º Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2o desta Lei o disposto no § 1o daquele artigo.

§ 3º Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e

extrajudicialmente:

I - o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança

de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a

contestação do crédito tributário, até a data prevista no § 1o deste

artigo;

II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Nesse sentido, colaciono decisões deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDÊNCIARIAS - LEGITIMADO O INSS - COMPETÊNCIA FEDERAL. ACOLHIDA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. TEMAS 308 E 191 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ora apelante ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos do FGTS, 1/3 de férias, 13º salário proporcionais e recolhimento de contribuições previdenciárias; condenou, ainda, o réu/apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados após a liquidação da sentença.

2. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

3. O interesse processual do INSS, para reclamar o repasse de créditos previdenciários, atrai a competência da Justiça Federal para julgamento dos feitos dessa natureza. Inteligência do inciso I, do art. 109, da CF/88;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003283-73.2011.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803703-93.2021.8.14.0133 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORRIGIDO PELO JUIZ OU TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE REPASSES AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

5
. A falta de repasse do ente público ao INSS dos valores à título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal; previsão do Decreto 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social; caráter contributivo da previdência social, com previsão dos artigos 194 e 195 da CF;

6. Legitimidade ativa apenas da autarquia federal (INSS) para o ajuizamento de ação requerendo o repasse de contribuições, não sendo o autor parte legitima;

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada em parte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800473-43.2021.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/07/2023 )

Assim, sendo o INSS uma autarquia federal e, diante de seu interesse processual, necessariamente, a matéria em voga deverá ser discutida da seara da Justiça Federal, a teor do inciso I, do art. 109, da CF/88.

Nesse sentido, acolho a preliminar arguida e reformo parcialmente a sentença, afastando a condenação referente ao recolhimento das parcelas de Contribuições Previdenciárias.

No entanto, o pedido relativo à inversão do ônus de sucumbência, deixo de acolher, em observância ao disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/15
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação relativa às contribuições previdenciárias.

É o voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024